Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701518-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CONFORTE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde Coletivo – Rescisão Unilateral – Encaminhamento de Notificação – Prazo Mínimo de Sessenta Dias – Necessidade de Análise dos Termos Contratuais – Boleto de Pagamento - Suspensão - Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Verifica-se nos autos que a agravante é beneficiária de Plano de Saúde Coletivo. O art. 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão, in verbis: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” Portanto, é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e desde que haja notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, apresentando as razões da rescisão. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, em análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto à manutenção do contrato. Com efeito, as partes firmaram o contrato em 25/05/2022, tendo a recorrente sido comunicada pela administradora Master Health, em 03/12/2023, acerca da intenção da Unimed Nacional de cancelar o serviço prestado a partir do dia 23 de dezembro de 2023. No comunicado há ainda informação acerca da reprovação pela associação da atitude unilateral da prestadora de plano de saúde, sendo comunicada a adoção de medidas judiciais para reversão do cancelamento. A parte agravante afirma não ter sido notificada da rescisão do contrato com a antecedência legal mínima, necessitando realizar tratamento periódico em razão das comorbidades que possui. Não obstante a comunicação tenha sido enviada pela Master Health no dia 3 de dezembro, não consta nos autos informação sobre o dia em que esta foi cientificada pela prestadora de plano de saúde. Assim, entendo ser necessária a formalização do contraditório para verificação do cumprimento dos requisitos para rescisão unilateral do contrato. Contudo, tendo sido demonstrada a comunicação, ainda que com período menor ao mínimo legalmente estipulado, bem como já tendo o contrato superado o período de 12 (doze) meses de vigência, não vislumbro razões para, em análise perfunctória, determinar a reativação do plano de saúde. Por outro lado, quanto à fatura com vencimento em 10/01/2024, tendo ocorrido o cancelamento do serviço contratado, não subsistem razões para cobranças futuras, motivo pelo qual é devida a suspensão de sua exigibilidade, impedindo a adoção de qualquer restrição de crédito em nome da recorrente em razão de tal fato. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da fatura com vencimento no dia 10/01/2024, determinando que as agravadas se abstenham de negativar o nome da recorrente em razão de tal fato. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as informações. Após, aos agravados para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator